Tribunal: STF
Processo: ARE 1504512
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. HORA-ATIVIDADE. MUNICÍPIO DE SÃO LUIZ GONZAGA. VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. TEMA 958 DO STF. QUESTÃO SUPERADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 18, caput; 30, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 30, inciso I, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    De início, entendo que a sentença hostilizada ofereceu solução adequada ao caso concreto, em atenção aos parâmetros legais e jurisprudenciais inerentes à espécie, devendo ser mantida, pois, por seus próprios fundamentos, conforme permissivo contido no art. 46 da Lei nº 9.099/95:



    Para o caso dos autos, em relação à arguição de aplicabilidade e os efeitos da Lei 11.738/08, de se consignar que a controvérsia sobre o tema foi encerrada com o julgamento do RE nº 936.790/SC, sob o regime da repercussão geral (Tema 958 STF), que reconheceu a constitucionalidade da norma firmando a tese de que “É constitucional a norma geral federal que reserva fração mínima de um terço da carga horária dos professores da educação básica para dedicação às atividades extraclasse". Vejamos: 



    RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE CAPÃO DO LEÃO. SERVIDOR PÚBLICO. MAGISTÉRIO. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. HORA-ATIVIDADE. JULGAMENTO DO RE Nº 936.790/SC (TEMA 958). PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS. IMPOSSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO PELO DESCUMPRIMENTO DA RESERVA DE 1/3 DA CARGA HORÁRIA. DIREITO EVIDENCIADO. 1. A Suprema Corte, no julgamento do RE nº 936.790/SC, sob oregime da repercussão geral (Tema 958), reconheceu a validade da norma geral que fixa a reserva mínima de carga horária para atividades extraclasse. 2. Na hipótese dos autos, prospera a pretensão da autora para que seja observado pelo ente municipal, o cumprimento da reserva de 1/3 da carga horária do professor para realização da hora-atividade. 3. Por outro lado, não há como reconhecer devido o pagamento pela inobservância da hora-atividade em forma de hora extraordinária, por ausência de previsão legal. Entretanto, cabível a indenização da autora pelo descumprimento da reserva de 1/3 da carga horária para a atividade extraclasse, com base no custo da hora-aula paga ao professor, excluídos os períodos em que não houve exercício de função docente em sala de aula, bem como descontados os valores já adimplidos administrativamente, observada ainda a prescrição quinquenal. 4. Sentença de parcial procedência reformada para reconhecer o direito a indenização da autora pelo descumprimento da reserva de 1/3 da carga horária para a atividade extraclasse. RECURSO INOMINADO PARCIALMENTE PROVIDO.(Recurso Cível, Nº 71010034460, Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Alan Tadeu Soares Delabary Junior, Julgado em: 05-09-2022- grifo nosso)



    (...)



    Sem delongas, atualmente inexiste discussão quanto à aplicabilidade da norma aos municípios da Federação. A Lei Federal nº 11.738/08 em seu artigo 2º, §4º assim dispõe: 



    Art. 2º O piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica será de R$ 950,00 (novecentos e cinqüenta reais) mensais, para a formação em nível médio, na modalidade Normal, prevista no art. 62 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. 



    §4º Na composição da jornada de trabalho, observar-se-á o limite máximo de 2/3 (dois terços) da carga horária para o desempenho das atividades de interação com os educandos.



    (...)



    No caso do Município de São Luiz Gonzaga, a Lei Municipal nº 5.073/2011, que regra o Plano de Carreira do Magistério Público Municipal, assim estabelece: 



    Art. 39 Na jornada de trabalho dos docentes em exercício da regência de classe está assegurado o percentual de 20% (vinte por cento) do total da sua jornada para horas de atividades. 



    §1º - A jornada de trabalho para os professores é constituída de horas aula e horas atividades. I- Hora aula é o período de tempo reservado à regência de classe, com a participação efetiva do aluno, realizado em sala de aula ou em outros locais adequados ao processo ensino – aprendizagem; II – Hora atividade é o período dedicado ao professor, destinado a preparação e avaliação de trabalho didático, à colaboração com a administração da escola, às reuniões pedagógicas, à articulação com a comunidade e ao aperfeiçoamento profissional, de acordo com a Proposta Pedagógica de cada Unidade Escolar. Este período reservado ao professor deverá ser cumprido obrigatoriamente no recinto escolar. 



    §2º -direito à hora atividade todos os professores que exercem docência nas seguintes modalidades de Ensino: I – Educação Infantil; II - Ensino Fundamental; III – Educação Especial; IV – Educação de Jovens e Adultos - EJA. 



    §3º - A forma de exercício da hora atividade será definida na Proposta Pedagógica da Unidade Escolar, respeitadas as diretrizes a serem fixadas pela Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Turismo, vedada em qualquer hipótese a dispensa de alunos nesse período. 



    Conforme se verifica acima, a lei municipal prevê a reserva de 20% do total da jornada para atividades, estando portanto em patamar inferior ao previsto na Lei Federal. Há que se registrar, entretanto, que a contar da Lei Municipal n.º 5.501/2015, que instituiuo Plano Municipal de Educação, a administração municipal passou a estabelecer que no magistério municipal, o professor de classe, gozará de ¹/3 da carga horária semanal de 20 horas para planejamento. 



    No ponto, é conveniente esclarecer que a Lei Municipal n.º 5.501/2015 não revogou a Lei Municipal nº 5.073/2011, pois não houve derrogação expressa e não se pode entender pela revogação tácita, pois a lei nova, que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes, não revoga nem modifica a lei anterior. Isso significa que a revogação ou modificação de lei geral por especial ou de especial por geral não pode ser tácita.



    (...)



    Em observação a contesto probatório, assiste razão o pedido da parte autora, devendo o Município de São Luiz Gonzaga observar o cumprimento da reserva de 1/3 da carga horária dos professores em exercício de função docente em sala de aula, para realização da hora-atividade. 



    Considerando que a realização de atividades extraclasse pelo professor se trata de presunção juris et de jure, e face a inobservância à reserva legal do referido período para atividades extraclasse no caso concreto (1/3), filio-me ao entendimento de que é cabível uma compensação pecuniária, face a proibição do enriquecimento sem causa, nos termos do artigo 884 do Código Civil, mediante pagamento de indenização, utilizando como parâmetro o custo da hora-aula paga ao professor, de forma simples, e sem reflexos.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente